Tribunal: STF
Processo: ARE 1483453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAREMENTA: DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COLEGIADO DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SUSCITADA PELA AUTORIDADE COATORA. CORTE QUE É REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DOS DEMAIS CONSELHEIROS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. NEGATIVA DO REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEBIMENTO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DURANTE A ATIVIDADE, INTEGRANDO A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDAÇÃO DO ART. 29, §4º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PELA EC Nº 16/2015. REVOGAÇÃO TÃO SOMENTE PELA NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 19/2018. PUBLICAÇÃO DO ATO QUE SE DEU NO ANO DE 2016, QUANDO AINDA VIGENTE A REGRA DE INTEGRAÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente